Tribunal: TJDFT
Processo: 0715383-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. PEDIDO NÃO FORMULADO NA ORIGEM. ANÁLISE. INVIABILIDADE. Presentes os requisitos da prisão preventiva e revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, impende seja mantida a custódia cautelar do acusado de tentar contra a vida da vítima e do seu filho, de apenas 2 anos de idade, que se encontrava em seu colo no momento do ataque, praticado pelo paciente com uma arma de fogo. As alegadas condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam. Inviável o exame, nesta sede, de pedidos ainda não analisados pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.